Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-17.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-17.2017.8.14.0006

APELANTE: JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CLIDESON MONTEIRO DE SOUZA, LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB
C/C O ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
REDUÇÃO DA PENA BASE – Improcedência.
Vetores negativos vislumbrados que justificam o quantum aplicado e proporcional ao caso concreto.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– Inocorrência.
Evidencia-se dos autos que o recorrente teve ativa participação na empreitada criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos do Voto da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLIDESON MONTEIRO DE SOUZA, LARISSA DAIANE DE OLIVEIRA RAMOS e JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia, em síntese que no dia no dia 06 de janeiro de 2017, por volta das 19h, os acusados Josivaldo Ferreira dos Santos, Clideson Monteiro de Souza e Larissa Diane Ramos Oliveira, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Elida Pinto Nunes, cometendo outros delitos de roubo subsequentes a esse, culminando na prisão em flagrante, após perseguição policial.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado condenou os acusados nas sanções punitivas dos artigos 157, §2° I e II, c/c 70 e 71, todos do Código Penal, fixando para Larissa Daiane de Oliveira Ramos, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto. Para Josivaldo Ferreira dos Santos, fixou a 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, em regime fechado, por infringir o mesmo artigo do corréu. Por fim, Clideson Monteiro de Souza foi sentenciado a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, também no regime fechado.

O apelante Clideson Monteiro de Souza, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1°, do Código Penal e por conseguinte a diminuição da pena, tendo em vista que não participou ativamente do crime de roubo, alegando que apenas dirigiu o carro.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que seja mantido em todos os seus termos.

Por sua vez, os apelantes Larissa Daiane de Oliveira Ramos e Josivaldo Ferreira dos Santos, interpuseram o recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal ou bem em patamar bem próximo. Ressaltou, que na segunda e terceira fase da dosimetria da pena está de acordo com o magistrado.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, pugna pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento dos apelados manejados em favor de Cliderson Monteiro de Souza, Larissa Daiane Ramos Oliveira e Josivaldo Ferreira dos Santos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Inicialmente, passo a analise do recurso de Clideson Monteiro de Souza, em que pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-lhe a causa de diminuição disposta no artigo 29, §1°, do Código Penal.

Vislumbra-se

dos autos, através do conjunto probatório que o apelante, em companhia dos demais apelantes, participou diretamente do crime, conduzindo o veículo de uma das vítimas, mantendo a mesma e seu filho de apenas 10 (dez) anos, sob sua guarda, enquanto os outros apelantes praticavam diversos delitos de roubos pela cidade, mantendo-os em seu poder até o momento em que o carro capotou, somente os liberando, após negociação com a polícia.

Dessa forma, ao contrário do alegado, sua conduta foi ativa e relevante para a execução do crime, não havendo como reconhecer a participação de menor importância. Colaciono julgados nesse sentido:

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO HÁ PROVA DE QUE O AGENTE CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME DE FORMA EFETIVA E, POR ISSO, PRATICOU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO, DIRETAMENTE OU POR ADESÃO À CONDUTA DOS COAUTORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0027357-56.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, II, DO CPB.

REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância da denunciada, quando emerge dos autos que a mesma participou ativamente da prática do delito de roubo, não se podendo reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material da agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.

REQUERIDA PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015582-04.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2)

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011540-30.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

Dessa forma, não há como acolher o pleito recursal do apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por sua vez, os apelantes Larissa e Josivaldo pleiteiam a reforma da pena ao mínimo legal ou próximo a ele, contudo, entendo que foi bem dosada, visto o magistrado ao levar em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, quais sejam as circunstâncias do crime, bem como o elevado prejuízo da vítima, fixou a reprimenda inicial entre o mínimo e médio legal, totalmente razoável e proporcional ao caso concreto, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.

Em relação a fundamentação, o magistrado entendeu como desfavorável as circunstâncias do crime, em virtude de haver uma criança de 10 (dez) anos no veículo envolvido na prática do crime, reduzindo ainda mais a capacidade de reação da vítima, já que seu filho menor de idade estava preso no assento do veículo, permanecendo sob a guarda dos assaltantes pelo período de mais ou menos uma hora.

E ainda, em virtude do elevado prejuízo financeiro da vítima, que utiliza seu veículo como fonte de renda transportando crianças para escola e com o acidente precisou fazer um empréstimo para pagar o conserto, em torno de R$ 7.000,00 (sete) mil reais e após o ocorrido, ainda perdeu seus clientes. Aliado, ao financeiro, há o trauma psicológico gerado em si e no seu filho de apenas 10 (dez) anos.

Portanto, entendo que a pena base fixada restou devidamente fundamentada, pelo que não há qualquer modificação a ser feita, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhes nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/05/2024